Tribunal: TJDFT
Processo: 0734213-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0734213-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JAMIR DIVINO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Jamir Divino da Silva requereu revisão criminal de sua condenação através de petição manuscrita, encaminhada via correspondência do Complexo Penitenciário da Papuda, PDF I, conforme verifica-se nos IDs 40178192 e 40178193. Não obstante indicar na petição inicial, habeas corpus com liminar, o documento apresenta como assunto “revisão criminal e erro jurídico” e dirige suas alegações a este propósito, revisar o julgado, além de não apontar nenhum pedido liminar na sua conclusão. Requer o acompanhamento da Defensoria para acompanhar o seu pedido. Diante disso, nessa primeira visada, nomeio a Defensoria Pública para atuar pela parte revisionanda e, a ela determino o encaminhamento dos autos, para manifestação e adequação e instrução do pedido, na forma prevista no art. 625 do Código de Processo Penal e art. 244 do Regimento Interno deste Tribunal. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR